Tribunal: TCU
Processo: 006.226/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6183/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.226/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erika Trixie Pimentel Amaral (XXX.102.907-XX); Felipe Fonseca Arantes (XXX.308.246-XX); Felipe Freitas Custodio (XXX.245.097-XX); Felipe Palmer Caldeira Parreiras de Faria (XXX.132.336-XX); Felipe de Castro e Silva (XXX.799.830-XX); Gabriela Lopes Mancano (XXX.187.827-XX); Marco Ghandi de Assis Oliveira (XXX.711.871-XX); Maria Carolina Pontini Siqueira de Morais (XXX.506.007-XX); Murilo Matos Moura (XXX.161.663-XX); Murilo de Oliveira Freitas (XXX.528.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.